Tribunal: TJES
Processo: 0009658-31.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009658-31.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA RAMPI BRANDAO e outros

APELADO: MICHEL GOMES e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS. MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA QUE RECONHECE A COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por João Batista Rampi contra sentença que extinguiu execução fundada em notas promissórias, reconhecendo a compensação entre o crédito exequendo e o crédito dos executados, conforme decidido nos Embargos à Execução nº 0015035-41.2018.8.08.0011, em apenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer compensação entre dívidas recíprocas quando a prescrição do crédito contraposto ocorre apenas após o momento da coexistência das obrigações, bem como analisar a correção da sentença que extinguiu a execução com base na compensação reconhecida nos autos apensos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação legal opera-se automaticamente (ipso iure) no momento em que coexistem dívidas recíprocas líquidas, vencidas e fungíveis, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

4. A sentença que reconhece a compensação possui natureza meramente declaratória, retroagindo seus efeitos à data da coexistência das dívidas.

5. No caso, as obrigações mútuas, ambas no valor de R$ 30.000,00, tornaram-se exigíveis entre julho e dezembro de 2012, coexistindo plenamente antes da consumação da prescrição do crédito dos apelados, que somente ocorreu em 2017.

6. A prescrição superveniente não tem o efeito de desfazer compensação legal já ocorrida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.969.468/SP e REsp 2.007.141/PR.

7. Reconhecida a compensação nos embargos à execução, inexiste mais crédito exigível a amparar a presente execução, impondo-se a sua extinção com base no art. 924, II e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A compensação legal entre dívidas líquidas, vencidas e fungíveis opera-se automaticamente no momento de sua coexistência, independentemente de posterior prescrição de uma delas.

2. A prescrição somente impede a compensação quando consumada antes da coexistência das obrigações.

3. A sentença que declara a compensação tem natureza declaratória e retroage ao momento em que as dívidas coexistiram, extinguindo a obrigação exequenda.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CPC, art. 924, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.969.468/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 2.007.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009658-31.2014.8.08.0011

APELANTE: JOÃO BATISTA RAMPI

APELADO MICHEL GOMES E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

apelação cível

interposto por
JOÃO BATISTA RAMPI BRANDÃO
em razão da sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da compensação de créditos, fundamentada em julgado proferido nos Embargos à Execução nº 0015035-41.2018.8.08.0011, que tramita em apenso.

Em suas razões recursais (fls. 126/133), o apelante sustenta, em síntese, que o magistrado reconheceu a prescrição do crédito que os apelados supostamente detinham contra si, mas, contraditoriamente, utilizou esse mesmo crédito prescrito para fundamentar a compensação.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) utilizada na sentença (REsp 1.969.468/SP) foi mal interpretada, pois, em sua visão, somente autorizaria a compensação de dívida prescrita se houvesse "compensação espontânea" pela parte a quem a prescrição beneficia, o que não seria o caso, visto que o apelante não reconhece o referido débito.

Defende ser portador de títulos líquidos, certos e exigíveis, diferentemente dos apelados, que não comprovam a existência da dívida atribuída ao apelante, apontando somente um contrato que não tem valor de título executivo e que se encontra prescrito.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia destes autos é reflexa e depende inteiramente da matéria debatida nos Embargos à Execução nº 0015035-41.2018.8.08.0011, qual seja: a possibilidade de compensação entre o crédito exequendo (notas promissórias) e o crédito detido pelos executados (contrato de compra e venda de imóvel), ainda que a pretensão de cobrança deste último tenha sido atingida pela prescrição em momento posterior à coexistência das dívidas.

Quanto ao recurso de apelação cível nº 0015035-41.2018.8.08.0011, a ele foi negado provimento, sendo confirmada a sentença que reconheceu a extinção das obrigações pela compensação.

Sendo assim, as razões de decidir adotadas naquele julgamento aplicam-se integralmente ao presente feito, dada a prejudicialidade.

O ponto nodal da questão reside no momento em que a compensação legal opera seus efeitos.

A compensação, no direito brasileiro, é um direito formativo extintivo que opera
ipso iure
, ou seja, por força de lei, no exato momento em que duas dívidas recíprocas coexistem, extinguindo-se mutuamente até onde se compensarem (art. 368, CC).

Para que a compensação legal se opere, é necessário que as dívidas sejam, no momento de sua coexistência, líquidas, vencidas (exigíveis) e fungíveis (art. 369, CC).

A sentença que a reconhece possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos à data da coexistência dos débitos.

No caso concreto, conforme analisado nos autos apensos, as obrigações recíprocas de R$30.000,00 (trinta mil reais) foram constituídas em 25/06/2012.

As parcelas tornaram-se exigíveis sucessivamente a partir de julho de 2012, coexistindo durante todo esse período. A prescrição da pretensão dos apelados (referente ao contrato do imóvel) somente se consumou em junho de 2017.

Portanto, no momento em que as dívidas se tornaram exigíveis (entre julho e dezembro de 2012), ambas eram hígidas e não estavam prescritas. Naquele instante, a compensação operou-se de pleno direito. A prescrição que veio a se consumar cinco anos depois (2017) não tem o condão de anular a compensação legal ocorrida no passado.

Este entendimento alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.969.468/SP e no REsp 2.007.141/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que
"
a prescrição somente obstará a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas"
.

Uma vez reconhecida a compensação nos autos dos embargos, operou-se a extinção da obrigação que lastreia a presente execução.

Logo, correta a sentença que extinguiu o feito executivo com base no art. 924, II e III, do CPC, pois não há mais título exigível a amparar a pretensão constritiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários porquanto somente arbitrados quando do julgamento dos embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)